Tribunal: TJDFT
Processo: 0017109-36.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O A Ilustre causídica, cujos honorários contratuais foram destacados no precatório, pretende o recebimento de sua parte, ID. 9650290. No caso, houve expedição de Alvará no Valor Bruto de R$19.244,52, e valor líquido de R$17.199,21, em favor da credora principal. A liberação do valor correspondente à causídica, conforme entendimento vigente ao tempo de expedição do primeiro alvará, é no sentido de que deverá aguardar a ordem legal, ou apresentar os requisitos pessoais para recebimento por preferência constitucional. O pleito semelhante já foi indeferido na decisão de ID 7501177 -. A decisão que deferiu a preferência foi proferida em 10/08/2015, aplicando-se o direito vigente em tal momento processual. Logo, não há como deferir a pretensão. Indefiro o pedido. Após, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Brasília, 20 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto